Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTEL. DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA. IMPEDIMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 380, STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1- Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito (probabilidade) e do risco de lesão grave e de difícil reparação (perigo da demora).

2- Em consonância com a interpretação da Súmula 380 do STJ, a jurisprudência deste E. TJDFT firmou orientação no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. Nada obsta, no entanto, que o devedor promova o depósito integral na via comum para obstar os efeitos da mora.

3. Negou-se provimento ao recurso.